Tribunal: STF
Processo: AI 602530
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO 
   COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI 4.156/62. 
   RESTITUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA RESTRITA AO 
   ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA 
   EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.
1. É de índole infraconstitucional a 
   controvérsia alusiva aos critérios de correção monetária utilizados 
   para a restituição do empréstimo compulsório - instituído pela Lei 
   4.156/62 -, incidente sobre o consumo de energia elétrica. 
2. 
   Precedentes: AIs 553.874-AgR, sob a relatoria do ministro Sepúlveda 
   Pertence; 578.377-AgR, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 
   581.690-AgR, sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa.
3. Agravo
   desprovido.